Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-70.2026.8.11.0087
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000773-70.2026.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA EUNICE DO NASCIMENTO - CPF: 328.731.071-20 (APELANTE), RONNEY WELLYNGTON MENEZES DOS ANJOS - CPF: 014.396.743-61 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. MESMA RELAÇÃO JURÍDICA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecer fragmentação indevida de ações e abuso do direito de demandar, diante da distribuição simultânea de múltiplas ações pelo mesmo patrono contra as mesmas instituições financeiras, todas oriundas da mesma relação jurídica bancária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento fragmentado de demandas derivadas de uma única relação jurídica bancária configura ausência de interesse processual, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito, ou se tal prática constitui exercício legítimo do direito de ação, com violação ao princípio do acesso à justiça e à primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

3. O direito de ação, embora constitucionalmente assegurado, não é absoluto, devendo ser exercido nos limites da boa-fé objetiva e da finalidade social que lhe é inerente, sob pena de configurar abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil e dos arts. 5º, 6º e 8º do CPC.

4. A distribuição simultânea de múltiplas ações pelo mesmo patrono, contra as mesmas instituições financeiras, com pretensões análogas oriundas de idêntica relação jurídica bancária, evidencia estratégia voltada à multiplicação artificial de condenações por danos morais e honorários sucumbenciais, amoldando-se às condutas potencialmente abusivas descritas na Recomendação CNJ n. 159/2024.

5. A possibilidade de cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC não autoriza o fracionamento abusivo de pretensões que poderiam ser concentradas em uma única demanda; o critério determinante para aferir o abuso reside na origem comum das pretensões, e não na diversidade formal das rubricas discutidas.

6. O vício identificado tem natureza substancial — ausência de interesse processual por inadequação da via eleita —, e não meramente formal, razão pela qual não se impõe a prévia intimação para emenda da petição inicial, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

7. A extinção por ausência de interesse processual não impede o ajuizamento de nova demanda de forma adequada, com concentração de todas as pretensões relacionadas à mesma relação jurídica em uma única ação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O fracionamento artificial de pretensões derivadas de uma única relação jurídica bancária em múltiplas demandas autônomas configura ausência de interesse processual por abuso do direito de litigar, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, independentemente de prévia intimação para emenda da petição inicial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 187; CPC, arts. 5º, 6º, 8º, 321, 327 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
Recomendação CNJ n. 159/2024; TJMT, 1013374-94.2025.8.11.0006, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.06.2026; TJMT, 1003692-66.2025.8.11.0087, Rel. Des. Helio Nishiyama, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2026; TJMT, 1029805-74.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARIA EUNICE DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte, na
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da fragmentação indevida de ações, reconhecendo-se o abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual.

A apelante alega, em síntese, que a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser reformada, porquanto se baseou em presunção genérica de fracionamento abusivo de demandas e de ausência de interesse processual, sem demonstrar identidade entre os pedidos formulados nas ações ajuizadas. Sustenta que as demandas tratam de contratos, descontos e fatos geradores distintos, razão pela qual a mera existência de múltiplas ações entre as mesmas partes não configura abuso do direito de ação nem autoriza o indeferimento da inicial. Afirma, ainda, que a decisão recorrida violou o direito fundamental de acesso à justiça, a primazia da resolução de mérito e o devido processo legal.

A apelante defende que o interesse processual está plenamente caracterizado, pois busca tutela jurisdicional destinada à declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos que reputa indevidos. Argumenta que o art. 327 do CPC não impõe ao consumidor a obrigação de concentrar todas as pretensões em uma única demanda, inexistindo fundamento legal para extinguir o feito sob o argumento de inadequação da via eleita. Aduz, ainda, que, caso o magistrado entendesse existir alguma irregularidade formal, deveria ter oportunizado a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, em observância aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

Sustenta também que a suposta irregularidade de representação processual decorrente da ausência de inscrição suplementar do patrono na OAB/MT não justificaria o indeferimento liminar da inicial, por se tratar de vício sanável que exigiria prévia intimação para regularização. Afirma que a sentença criou obstáculo indevido ao acesso à jurisdição ao presumir litigância abusiva sem demonstração concreta de má-fé, fraude ou duplicidade integral de pedidos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação, assegurando-se a apreciação do mérito da controvérsia.

Contrarrazões apresentadas em id. 373868921.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA EUNICE DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da fragmentação indevida de ações, reconhecendo-se o abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual.

A questão central dos autos reside na análise da legitimidade da extinção do processo por ausência de interesse processual, decorrente do reconhecimento de fragmentação indevida de ações e abuso do direito de demandar.

O magistrado de primeiro grau, após consulta ao sistema PJe, constatou que a requerente, por intermédio do mesmo causídico,
distribuiu em um único dia o total de 7 (sete) ações judiciais contra a
mesma instituição financeira
e em face do Banco Agibank S.A.
, todas fundamentadas em descontos de rubricas distintas, mas oriundas da mesma relação jurídica bancária. Diante desse cenário, reconheceu a ocorrência de fragmentação indevida de ações, configurando abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual por inadequação da via eleita.

A decisão de primeiro grau merece integral confirmação.

O direito de ação, embora constitucionalmente assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não é absoluto nem ilimitado. Deve ser exercido dentro dos parâmetros da boa-fé objetiva e da finalidade social que lhe é inerente, sob pena de configurar abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

O Código de Processo Civil de 2015, em seus arts. 5º e 6º, consagrou expressamente os princípios da boa-fé e da cooperação processual, impondo a todos os sujeitos processuais o dever de comportar-se de acordo com a boa-fé e de cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

A recente Recomendação n. 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que trata especificamente da identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva, define essa prática como "
o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça
".

Entre as condutas processuais potencialmente abusivas elencadas no Anexo A da referida Recomendação, destacam-se aquelas que se amoldam perfeitamente ao caso em análise: "
proposição de várias ações judiciais sobre o mesmo tema, pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada
" (item 6) e "
concentração de grande volume de demandas sob o patrocínio de poucos(as) profissionais, cuja sede de atuação, por vezes, não coincide com a da comarca ou da subseção em que ajuizadas, ou com o domicílio de qualquer das partes
" (item 13).

No caso concreto, a análise dos elementos fáticos revela inequívoca configuração de litigância abusiva. A distribuição simultânea de sete ações judiciais em um único dia, todas patrocinadas pelo mesmo advogado, contra as mesmas instituições financeiras, com fundamentos similares e pretensões análogas, evidencia estratégia processual voltada não à efetiva tutela de direitos, mas à maximização artificial de eventuais condenações por danos morais e honorários sucumbenciais.

A argumentação da apelante de que as ações tratariam de "
contratos distintos
" e "
fatos geradores diversos
" não prospera. Embora as rubricas dos descontos possam ser formalmente diferentes, todas decorrem da mesma relação jurídica bancária e poderiam perfeitamente ser discutidas em uma única demanda, mediante cumulação de pedidos, conforme permite o art. 327 do CPC. A opção pelo fracionamento artificial das pretensões revela nítido propósito de burlar a economia processual e sobrecarregar desnecessariamente o Poder Judiciário.

O interesse de agir, como condição da ação, deve ser analisado sob o trinômio necessidade-utilidade-adequação. No caso em tela, embora possa existir necessidade abstrata de tutela jurisdicional para questionar descontos bancários, não há adequação na via eleita quando se opta pelo fracionamento abusivo de uma pretensão que poderia ser veiculada de forma concentrada. A inadequação da via eleita configura ausência de interesse processual, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS.
FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA
POR FUNDAMENTO DIVERSO. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR Embora o fundamento da extinção adotado pelo juízo de origem, qual seja, litispendência, não seja o mais adequado juridicamente, ante a ausência de identidade plena de pedido e causa de pedir entre os processos indicados na sentença, a extinção sem resolução de mérito deve ser mantida por fundamento diverso, qual seja, a ausência de interesse processual decorrente do fracionamento indevido de demandas. A consulta ao sistema PJe revelou que os autos nº 1013413-91.2025.8.11.0006 discutem justamente a venda casada do seguro prestamista no mesmo contrato nº 8070302 objeto do presente feito, evidenciando que a autora desmembrou artificialmente pretensões que derivam de uma única relação contratual em múltiplas demandas autônomas.
O exercício do direito de cumular pedidos, previsto como faculdade no art. 327 do CPC, deve observar os limites éticos da boa-fé, da cooperação e da eficiência processuais, consagrados nos arts. 5º, 6º e 8º do CPC. O desmembramento artificial de uma causa unitária em múltiplas demandas configura nítida hipótese de litigância predatória, onerando injustificadamente a máquina pública e visando a multiplicação reflexa de verbas indenizatórias e honorários advocatícios. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº 159, de 23 de outubro de 2024, orienta os magistrados a adotarem medidas cautelares ao identificarem indícios de litigância predatória, citando expressamente como conduta processual potencialmente abusiva a proposição de várias ações judiciais sobre o mesmo tema, pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada. A extinção do processo por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício e declarada por fundamento diverso do adotado na sentença recorrida, sem que isso configure ofensa ao contraditório ou ao princípio da primazia do julgamento de mérito. O Poder Judiciário não pode legitimar manobras que visam o proveito econômico desmedido em detrimento da ética e da função social da justiça. A fragmentação operada viola o dever de probidade e obstaculiza a prestação jurisdicional eficiente, em manifesto desvio de finalidade do direito de ação.
A conduta processual da autora não se enquadra nas hipóteses legais dos arts. 80 e 81 do CPC, inexistindo comprovação de dolo ou alteração intencional da verdade dos fatos apta a justificar condenação por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
O fracionamento artificial de pretensões derivadas de uma única relação jurídica bancária em múltiplas demandas autônomas, com distribuição de 12 ações contra a mesma instituição financeira, configura ausência de interesse processual por abuso do direito de litigar, autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. A extinção do processo por ausência de interesse processual pode ser declarada de ofício e mantida por fundamento diverso do adotado na sentença recorrida, sem ofensa ao contraditório ou ao princípio da primazia da resolução do mérito. O exercício do direito de ação deve observar os limites da boa-fé, da cooperação e da eficiência processuais, sendo vedado o desmembramento artificial de causa unitária com o intuito de multiplicar reflexamente verbas indenizatórias e honorários advocatícios.
A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual ou alteração consciente da verdade dos fatos. (...)”. (TJMT, 1013374-94.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2026, Publicado no DJE 08/06/2026 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DESCONTOS BANCÁRIOS ALEGADAMENTE INDEVIDOS.
FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. MESMA RELAÇÃO JURÍDICA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DEMANDA PREDATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O direito de ação é condicionado ao atendimento de requisitos processuais e materiais, dentre os quais figura o interesse processual, que se qualifica pela utilidade e adequação do provimento jurisdicional e pela conformidade do exercício desse direito aos valores do sistema processual. 5.
O exercício do direito de ação, conquanto previsto como faculdade no artigo 327 do Código de Processo Civil, não é incondicionado e deve respeitar os princípios da boa-fé, da cooperação, da economia processual e da razoável duração do processo, não servindo a fragmentação de litígios como instrumento para pulverização artificial de demandas.
6.
Configura violação à boa-fé processual e caracteriza acesso abusivo ao Poder Judiciário a multiplicação de ações quando as demandas decorrem de idêntico contexto jurídico, foram ajuizadas em curto intervalo temporal e poderiam ter sido reunidas em ação única sem prejuízo ao exame individualizado de cada pedido.
7.
A circunstância de cada desconto possuir fundamento fático autônomo não afasta a possibilidade de concentração processual, pois o critério determinante para aferir o fracionamento abusivo reside na origem comum das demandas, qual seja, a mesma relação jurídica bancária.
8.
O fracionamento abusivo de demandas, denominado demandismo ou demanda predatória, amplifica artificialmente o número de processos, pedidos acessórios e custos da atividade jurisdicional, ofendendo os princípios da celeridade e da coerência da prestação judicial.
9. O controle da adequação do exercício do direito de ação não representa restrição ao acesso à Justiça, mas sim preservação dos valores fundamentais do processo e proteção contra práticas processuais abusivas. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. (...)”. (N.U 1003692-66.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – FRACIONAMENTO INDEVIDO DE PRETENSÃO CONTRA A MESMA PARTE – ABUSO DE DIREITO – DEMANDA PREDATÓRIA
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O fracionamento de demandas relacionadas à mesma relação jurídica viola os princípios da boa-fé processual e da cooperação, configurando um uso abusivo do Poder Judiciário. O direito de ação deve ser exercido em conformidade com as normas, princípios e valores do ordenamento jurídico, respeitando a natureza unitária do direito material também no âmbito processual, conforme previsto no art. 327 do CPC. A prática de fracionamento com o intuito de multiplicar ações sobre o mesmo tema caracteriza "demandismo" ou "demanda predatória", sendo uma tentativa de obter vantagem econômica indevida e sobrecarregar o Judiciário com ações repetitivas e idênticas, o que deve ser rejeitado
. (TJMT, 1029805-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024 - destaquei).

Quanto à alegação de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, cumpre esclarecer que o acesso à justiça não é direito absoluto e deve ser exercido de forma responsável e compatível com os princípios da boa-fé e da cooperação processual. O que se coíbe não é o legítimo exercício do direito de ação, mas sim sua utilização abusiva e desvirtuada de sua finalidade social.

A argumentação de que deveria ter sido oportunizada a emenda da petição inicial também não merece acolhida. O vício identificado pelo magistrado não é de natureza formal, passível de correção mediante emenda, mas substancial, relacionado à própria adequação da via eleita e ao interesse processual. Trata-se de questão de ordem pública, que pode e deve ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de provocação das partes.

Relativamente à suposta irregularidade de representação processual, verifico que se trata de questão secundária, pois o fundamento principal da extinção reside na ausência de interesse processual decorrente da litigância abusiva.

A conduta verificada nos autos não apenas compromete a eficiência da prestação jurisdicional, mas também viola o princípio da isonomia, na medida em que permite que determinados litigantes, mediante estratégias processuais abusivas, obtenham vantagens indevidas em detrimento dos demais jurisdicionados, que aguardam o julgamento de suas demandas legítimas.

O Poder Judiciário, como serviço público essencial, tem recursos limitados e deve ser utilizado de forma racional e responsável. A tolerância com práticas abusivas de litigância compromete não apenas a qualidade da prestação jurisdicional, mas também o próprio acesso à justiça daqueles que dela necessitam de forma legítima.

A Recomendação CNJ n. 159/2024 representa importante marco no combate à litigância abusiva, reconhecendo que tal prática "
compromete a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça
". Os estudos mencionados na referida Recomendação estimaram prejuízos econômicos superiores a R$ 10,7 bilhões apenas no ano de 2020, demonstrando a gravidade do problema e a necessidade de medidas efetivas de combate.

Nesse contexto, a decisão do magistrado de primeiro grau, longe de representar cerceamento do direito de defesa ou violação do acesso à justiça, constitui medida necessária e proporcional para coibir prática abusiva que compromete o funcionamento regular do sistema judiciário.

Por fim, registro que a extinção do processo por ausência de interesse processual não impede que a parte, caso efetivamente possua direito material a ser tutelado, ajuíze nova demanda de forma adequada, concentrando todas as suas pretensões relacionadas à mesma relação jurídica em uma única ação, observando os princípios da economia processual e da boa-fé objetiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026